Tribunal: TCU
Processo: 002.904/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
CONTESTAÇÃO DE COEFICIENTES DE TRANSF.OBRIGATÓRIAS. Contestação ao coeficiente individual de participação do município de Canaã dos Carajás - PA no FPM-2025, fixado pela Decisão Normativa - TCU 213/2024

Inteiro teor:
Acórdão 706/2025-TCU-Plenário Trata-se de contestação apresentada pelo município de Canaã dos Carajás/PA ao coeficiente individual do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) constante da Decisão Normativa-TCU 213, de 27/11/2024, publicada no Diário Oficial da União em 29/11/2024 (peça 3). Considerando que a contestação foi apresentada ao TCU em 30/1/2025, após o término do prazo de trinta dias contado da publicação da Decisão Normativa-TCU 213/2024, sendo, portanto, intempestiva; Considerando que, apesar da intempestividade, a unidade instrutora procedeu à análise da contestação, visando assegurar transparência ao processo de cálculo dos coeficientes do FPM, tendo concluído pela sua improcedência, uma vez que o coeficiente individual do município de Canaã dos Carajás/PA para o exercício de 2025 foi fixado por este Tribunal em estrita conformidade com a legislação vigente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incs. III e IV, alínea "b", 290, 291, 292 e 292-A, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com o parecer emitido nos autos, em não conhecer da presente contestação, por restar intempestiva; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da AudFiscal (peça 4), ao município de Canaã dos Carajás/PA e à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e apensar os presentes autos ao TC Processo 025.008/2024-2 , que trata do cálculo dos coeficientes relativos ao FPM para o exercício de 2025 (Decisão Normativa-TCU 213/2024). 1. Processo TC- Processo 002.904/2025-0 (CONTESTAÇÃO DE COEFICIENTES DE TRANSF.OBRIGATÓRIAS) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.